Tribunal: TJDFT
Processo: 0731289-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. NOVO CRIME PRATICADO NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA A SER CONSIDERADA NA FASE DE EXECUÇÃO PARA EVENTUAL REGRESSÃO DO REGIME CARCERÁRIO. BIS IN IDEM NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cometimento de novo crime durante o período de cumprimento de pena por condenação anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado na primeira fase de individualização da pena, demonstrando a inadequação do seu comportamento perante a sociedade, caracterizada, principalmente, pela violação da confiança conferida ao réu pelo Estado, denotando inclinação criminosa. 1.1. Assim, considerando que a conduta social desfavorável do acusado não se deu em virtude da existência de condenações pretéritas, mas sim pelo fato de o delito ter sido praticado durante o cumprimento de pena, a demonstrar seu descaso com o processo ressocializador, não há que se falar em bis in idem com a vetorial de maus antecedentes (sequer computada no caso concreto) ou com a agravante de reincidência.
2. De acordo com o disposto nos arts. 111 e 118 da Lei de Execução Penal, existindo duas ou mais condenações, concomitantes ou não, o regime carcerário será estabelecido após a respectiva unificação das reprimendas. Tal procedimento compete ao Juízo da Execução Penal, e o resultado pode, inclusive, resultar em regime mais gravoso do que o fixado pelas respectivas condenações. 2.1. A fixação da sentença condenatória com base na valoração desfavorável da conduta social pela prática do crime enquanto pendente pena por delito anterior não configura bis in idem com o disposto no art. 118 da LEP, até porque, somente após a devida unificação (a ser realizada na fase de execução) será possível avaliar se a reiteração delitiva, de fato, implicará na regressão do regime prisional.
3. Apelação conhecida e desprovida.